Tribunal: TJDFT
Processo: 0735762-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735762-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WALTER ALVES QUINTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília concernente à homologação dos cálculos elaborados por perito oficial, nos autos da liquidação de sentença 0709898-55.2022.8.07.0001. Originariamente, o agravado ajuizou ação de liquidação individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.00.085141, que tramita perante a Justiça Federal de Brasília/DF, com pedido de repetição do indébito incidente sobre a Cédula Rural Hipotecária Pignoratícia, conforme Certidões de registro no 4.684 e 4.904 (id 119362653). O Juízo de origem, ao homologar o cálculo pericial, liquidou o julgado e fixou o valor do débito em R$ 60.379,53 (sessenta mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos). Eis o teor da decisão ora revista: Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 1521422316, com os esclarecimentos de ID 161715699. No caso, todos os argumentos trazidos pela parte ré, a qual se insurgiu parcialmente quanto ao laudo, foram devidamente rechaçados pela perita quando da apresentação dos esclarecimentos. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia remanescente depositada em favor do perita, referente aos honorários periciais. Feito, promova a intimação do perita para impressão do alvará. Após, intime-se a parte autora a esclarecer se irá apresentar cumprimento provisório ou se aguardará o trânsito em julgado da sentença objeto desta liquidação. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “os cálculos elaborados pelo perito judicial, no montante de R$60.379,53 (sessenta mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos) são excessivos e incluem somatórios que não representam os valores efetivamente devidos ao requerente”; b) “os cálculos na forma elaborada afrontam os comandos sentenciais, além da metodologia utilizada para apurar o indébito na liquidação ser inadequada e desprovida de fundamentos técnicos”; c) “o Requerente apresentou cálculos elaborados por profissional qualificado, cobrando a importância de R$19.09,32, cujos cálculos diferem dos nossos tão somente porque não foi deduzido o abatimento decorrente da Lei Federal 8.088”; d) “o Saldo devido ao Requerente, atualizado até a data do laudo, em 31/01/23, resultou em R$17.153,66, havendo assim um excesso apurado pela perita, decorrente dos erros identificados no laudo, de R$43.225,87”; e) “pretende a correta aplicação dos índices de correção monetária para que os cálculos sejam devidamente processados com a aferição do montante efetivamente devidos à exequente”. Pede liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que o Juízo de origem se abstenha de determinar “o levantamento dos valores homologados ou ordem de pagamento de eventual saldo”. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão revista. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida consiste na (in) correção dos cálculos homologados na fase de liquidação de sentença. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, uma vez não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante. Nos autos da Ação Civil Pública 94.008514-1, os réus Banco do Brasil S/A, União e Banco Central foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), consoante julgamento em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF): (...) Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.? ? ID 36667306, p. 141 (...). Com base nesse comando judicial, objeto do cumprimento individual de sentença, passo à análise das eventuais “incorreções” do laudo pericial, apontadas nas razões do agravo de instrumento. Não prevalece a alegação do agravante de que a metodologia utilizada para apurar o indébito na liquidação teria sido “inadequada e desprovida de fundamentos técnicos”. No caso concreto, a perita esclareceu e refutou de forma clara e pormenorizada a cada quesito suscitado na impugnação ao laudo pericial apresentada nos autos originários (id 161715699), uma vez que a conclusão da prova técnica teria observado a coerência lógica da análise do suporte fático-probatório (Código de Processo Civil, art. 473). Esclarece que: (...) A perícia compreende que os pagamentos a maior realizado pelo mutuário não se restringe apenas ao mês de abril/1990, e sim sobre todos os lançamentos que ocorreram a partir desta data e que foram impactados pela majoração do saldo devedor em função da aplicação do percentual de 84,32%. Essa foi a metodologia empregada pela perícia, apurar todos os reflexos do 84,32%. (...) Logo a perícia não pode se omitir em calcular somente o diferencial sem considerar todos os valores cobrados a maior do mutuário, assim como considerar os abatimentos ocorridos após abril/1990, alcançando assim o real valor a ser ressarcido ao Requerente. (...) (id 152142316, p. 32 e 34) Efetivamente, a prova técnica, fundamentada nos documentos colacionados, teria sido elaborada em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, de sorte que os argumentos aduzidos pelo agravante não se mostram suficientes a enfraquecer os cálculos apresentados pela expert, pois ausente comprovação de falha na metodologia adotada no laudo pericial. No ponto, o laudo do assistente técnico apresentado pelo Banco do Brasil (id 159702160) não prevalece sobre o laudo elaborado pela perita judicial, dado o caráter de imparcialidade na qualidade de assistente do Juízo (Código de Processo Civil, art. 149 c/c art. 156). Nessa linha de raciocínio: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS DO PERITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o laudo pericial. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que sejam homologados os cálculos apresentados, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando-se a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC. 2. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) - "expurgos inflacionários" - uma vez que não observado pelo Banco do Brasil a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 - que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). (...) 2.4. Verifica-se que o laudo pericial cumpriu os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC, foi elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. 2.5. Os cálculos foram apurados considerando a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública em 21/07/1994 para o cálculo dos juros moratórios, acrescida da incidência de juros de 0,5% ao mês entre 21/07/1994 e 10/01/2003 e a partir de 11/01/2003 a 31/12/2021 a incidência de 1% ao mês. 2.6. Dessa forma, a perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos capazes de se infirmar os cálculos apresentados. 3. O laudo divergente apresentado por uma das partes não prevalece sobre o laudo do perito judicial, o qual goza de imparcialidade, nos termos do art. 149 do CPC. 3.1. Precedente "(...) o laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. III - Negou-se provimento ao recurso". (07101295620208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 5/8/2020). 3.2. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão agravada, diante da inexistência de elementos aptos a infirmar os cálculos apresentados. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1726891, 07153467520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 20/7/2023). PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ÍNDICES DO JUDICIÁRIO LOCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se, na origem, de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em que o magistrado rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes e homologou os cálculos periciais. 2. A divergência em relação ao momento em que os índices de correção monetária determinados judicialmente devem ser aplicados é questão técnica contábil, que escapa da análise meramente jurídica. Nesse caso, a conclusão do técnico nomeado judicialmente deve preponderar, já que goza de presunção de legitimidade e, em tese, não age no interesse de nenhuma das partes envolvidas na disputa. Vale dizer, o perito é imparcial em relação aos especialistas dos litigantes. 3. Uma vez que o pedido de liquidação de sentença tramita perante o Judiciário local, devem ser utilizados os índices de correção adotados por esta Corte para atualização monetária do débito, e não os índices empregados pela Justiça Federal. 4. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Acórdão 1718394, 07129209020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023) De outro giro, conforme informação extraída da parte conclusiva do laudo pericial, constata-se que o saldo devedor teria sido atualizado monetariamente pelos índices do TJDFT (id 152142316, p. 40). No contexto processual de consistência dos cálculos apresentados no laudo pericial, reputo ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator